Tribunal: TJES
Processo: 5000980-64.2024.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-64.2024.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: CARMERINDO DOURADO DA COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000980-64.2024.8.08.0051

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: CARMERINDO DOURADO DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por plataforma de e-commerce contra sentença que a condenou à restituição de R$ 2.376,03, referente a produto não entregue (Kit Máquina de Fazer Salgados), e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva por ser mera facilitadora e, no mérito, alega culpa exclusiva do vendedor terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a plataforma de intermediação de vendas (marketplace) possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na entrega de mercadoria; (ii) saber se o descumprimento contratual e a inércia em resolver a pendência administrativamente configuram dano moral indenizável; e (iii) saber se o
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma que atua como marketplace e aufere lucro com a intermediação integra a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente e de forma solidária pelos danos causados ao consumidor (teoria do risco do empreendimento).

Comprovado o pagamento e a não entrega do bem, é devida a rescisão contratual com a imediata restituição dos valores pagos, conforme art. 14 do CDC.

O dano moral resta caracterizado quando a situação extrapola o mero dissabor cotidiano, especialmente diante da comprovada tentativa frustrada de solução administrativa (via chat, PROCON e registro de boletim de ocorrência), evidenciando o descaso com o consumidor e a perda do seu tempo útil.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) harmoniza-se com a média das indenizações concedidas pelo TJES em casos análogos e atende ao Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, não se revelando exorbitante nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A plataforma de e-commerce que atua como intermediária de vendas (marketplace) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço, incluindo a não entrega de produtos por vendedores parceiros. 2. A ausência de entrega de produto e a ineficiência no atendimento pós-venda para solução do problema ultrapassam o mero aborrecimento contratual, ensejando reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, 14 e 18;

Código Civil, arts. 393, 405 e 406;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0005935-75.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 23.05.2022;

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 11 e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
CARMERINDO DOURADO DA COSTA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para: DECLARAR a resolução contratual entre as partes, que tinha como objeto um “Kit Máquina de Fazer Salgados e Doces Com Duplo Recheio”, adquirido aos dias 13/06/2024; CONDENAR a parte Requerida, a título de dano material, a restituir à parte Requerente a importância de R$ 2.376,03 (dois mil e trezentos e setenta e seis reais e três centavos) acrescido dos seguintes consectários legais: Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024); CONDENAR a parte Requerida a indenizar a parte Requerente, a título de danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17647422), o requerido reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o ocorrido se deu por culpa exclusiva do vendedor, sendo o caso de improcedência do pedido inicial, e, alternativamente, a minoração dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões no ID 17647437.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de o recorrente funcionar como mero facilitador, tal fundamento não merece prosperar, eis que recebe por tal intermediação, logo, não cabe excluir sua responsabilidade quando há intercorrências no negócio jurídico.

No mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, entendo que o fato alegado pelo autor está devidamente comprovado, considerando ter demonstrado a compra de 01 Kit Máquina de Fazer Salgados e Doces com Duplo Recheio, pelo valor de R$ 2.376,03 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e três centavos) em 13/06/2024, conforme comprovante de ID 17647391.

O produto não foi entregue na data (11/07/2024), quando então o autor acionou o chat do recorrido, buscando o reembolso (ID 17647393), bem como acionou o PROCON (ID 17647388) e registrou BU (ID 17647389).

Como se sabe, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, sendo que sua responsabilidade somente pode ser elidida nas hipóteses de:
(i)
que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC);
(ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (inciso II do § 3º); (iii) ou ainda quando observado caso fortuito externo ou força maior (artigo 393 do Código Civil).

Diante disso, verifica-se que tais situações não se aplicam ao caso objeto da lide.

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que o autor tentou em diversas oportunidades tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)